Tribunal: TJDFT
Processo: 0700360-48.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INSURGÊNCIA CONTRA DESPACHO. AUSÊNCIA DE TEOR DECISÓRIO. PREVISÃO DO ROL DO ARTIGO 1.015 CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. No presente caso, o pronunciamento judicial, por meio do qual o juiz determina a juntada de certidão de inteiro teor de uma outra ação, não é passível de reforma via agravo de instrumento, por não estar previsto no rol do art. 1.015, do CPC.

2. Quando o pronunciamento judicial possui nítido caráter de despacho, porquanto é desprovido de conteúdo decisório e incapaz de causar prejuízo à autora, é irrecorrível, nos exatos termos do art. 1.001, do CPC.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.